Tribunal: TJDFT
Processo: 0761963-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ALVARÁS JUDICIAIS. DEMORA EXCESSIVA PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES. CULPA IMPUTADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA NÃO JUSTIFICADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a depositar na conta da autora os valores atualizados dos alvarás judiciais no 678/2018 e 679/2018, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da autora. No mérito, argumenta, em síntese, que a agência a qual a autora compareceu não possui alçada para resgate de alvarás de outros estados. Afirma que não houve qualquer dano moral no caso em questão e impugna o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Da Preliminar da Ausência do Interesse de Agir. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de ação em caso de lesão, ou ameaça de lesão, a direitos. Neste sentido, a requerente entendeu que teve seus direitos violados por suposta conduta do requerido, de sorte que eventual recusa de acesso ao Poder Judiciário configuraria evidente afronta ao mencionado dispositivo constitucional. Considerando que a autora não possui outro meio que possa tutelar eventual direito, a presente ação dispõe de adequação e necessidade e, assim, presente o interesse de agir. Eventuais questões relacionadas ao direito da autora serão apreciadas na análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em questão, é incontroverso que foram expedidos, em nome da requerente, dois mandados de levantamento de depósitos judiciais no dia 11/12/2018. Conforme demonstram os comprovantes de protocolos de atendimento (ID 17427640), até o dia 20/02/2019, mais de dois meses depois da autorização de levantamento dos valores, o banco requerido ainda não os havia liberado. Considerando que não é razoável exigir que o jurisdicionado se mova até a cidade de Santos para levantamento dos alvarás e, sobretudo, conforme a própria narrativa do requerido em contestação e no recurso, que existe a possibilidade de transferência dos processos e comunicação entre as agências do recorrente, é possível concluir que a demora de mais de dois meses para garantir o acesso da autora às suas verbas ultrapassa a razoabilidade e configura falha na prestação dos serviços.
6. Cabe ressaltar, ainda, que o requerido não trouxe aos autos qualquer justificativa ou comprovou qualquer impedimento para que os respectivos valores pudessem ser liberados. Não há qualquer informativo ou notificação de que os alvarás só poderiam ser levantados na comarca de Santos, tampouco existe a apresentação de eventual complexidade sistêmica a ponto de justificar tamanha demora na expedição dos mesmos. Sobre esta questão, destaca-se o seguinte trecho da sentença: “o requerido, por sua vez, não realizou o depósito dos valores na conta da autora, tampouco apresentou qualquer justificativa para ausência dos depósitos, consistindo em grave vício no serviço prestado”.
7. A atitude de desídia do fornecedor no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, sucessivos comparecimentos à agência bancária para levantar o valor que tinha direito, enseja indenização por danos morais. Nesse sentido, tem ganhado lugar na jurisprudência a teoria do desvio produtivo do consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhecendo que a perda de tempo excessivo imposta injustamente ao consumidor pelo fornecedor, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais (CRISTIANE FERREIRA ABIRACHED ROMAN PRADO versus BANCO SANTANDER S.A. STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Data da Publicação: DJ 25/04/2018).
8. O que se indeniza é a desnecessária perda excessiva de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Nesse sentido, o seguinte precedente: (Acórdão n.1102686, 07042668220178070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018). (Acórdão 1224120, 00048096320168070014, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 23/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Em relação ao quantum indenizatório dos danos morais (R$ 3.000,00), mantêm-se a decisão recorrida tendo em vista a sua adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não ocorreu no presente caso, observando, ainda, que a quase correspondência da indenização com o valor que seria levantado.
10. Quanto aos juros sobre a condenação por danos morais, irretocável a sentença, uma vez que observou o disposto no art. 405 do Código Civil.
11. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.